Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485, III e IV, do CPC. Intimação eletrônica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão da inércia da parte autora e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da parte autora; (ii) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir 3. A parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, por estar cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe.
4. Esgotadas as possibilidades de localização do bem e da parte ré, e diante da inércia da parte autora, é legítima a extinção do processo com base no art. 485, III e IV, do CPC.
IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos III e IV, § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 1o e § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000114, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025.